Tribunal: TJSP
Processo: 1511159-91.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Apelação criminal. Lesão corporal grave. Recurso defensivo. Absolvição por falta de provas ou por legítima defesa. Descabimento. Materialidade e autoria comprovadas pelo farto material probatório amealhado aos autos. Pena. Básica mantida no mínimo. Presentes as agravantes da reincidência e da idade da vítima (74 anos). Regime semiaberto mantido. Recurso não provido.